Tribunal: TJDFT
Processo: 0721074-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PRIMEIRO AGRAVO INTERNO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E SEGUNDO AGRAVO INTERNO, TODOS EM DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO AGRAVO INTERNO. OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DOS DEMAIS RECURSOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE E DA RECONVENÇÃO .
1. O segundo agravo interno interposto não deve ser conhecido, por violação ao princípio da singularidade recursal. Como é cediço, “na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgRg no REsp n. 1.149.904/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 19/10/2015).
2. O primeiro agravo interno e os embargos de declaração ora em exame não devem ser conhecidos, uma vez celebrado acordo entre as partes que pôs fim ao movimento grevista debatido no presente dissídio coletivo de greve, o que dá causa à perda superveniente do interesse processual em se promover a revisão de decisões interlocutórias proferidas neste feito, seja em relação ao pedido de tutela provisória de urgência nele formulado, seja em relação à multa cominatória aplicada como acessório ao cumprimento da determinação liminarmente exarada nestes autos.
3. É relevante ressaltar, como obiter dictum, que a multa cominatória se destina à coerção indireta para apoio à efetividade de decisão judicial, sendo instrumento dissuasório ao cumprimento da determinação judicial, e não um fim em si mesmo de caráter compensatório. Assim, diante do fim da greve decorrente de acordo, as astreintes não poderão ser utilizadas como instrumento autônomo de reparação, pois, “A partir do momento que a fixação das astreintes atinge o ponto de ser mais interessante à parte do que a própria tutela jurisdicional do direito material em disputa, há uma total inversão da instrumentalidade caracterizadora do processo. Este não pode ser um fim em si mesmo, deve ser encarado por seu viés teleológico, sendo impregnado de funcionalidade” (AgRg no Ag n. 1.323.400/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/10/2012, DJe de 5/11/2012).
4. Nesse contexto, não devem ser conhecidos todos os recursos pendentes de julgamento neste dissídio coletivo de greve. Mais que isso, com o fim da greve resultante do termo de acordo para encerramento de greve que firmaram as partes entre si, por intermédio da Segunda Vice-Presidência deste Tribunal, é notória a perda superveniente do interesse processual relativo ao presente dissídio coletivo de greve (art. 485, VI, do CPC), motivo pelo qual o feito deve ser extinto. Em decorrência lógica, deve ser tornada sem efeito a liminar anteriormente concedida nestes autos.
5. Primeiro Agravo Interno, Embargos de Declaração e Segundo Agravo Interno não conhecidos. Dissídio coletivo de greve e reconvenção extintos, sem resolução de mérito, em face da perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC). Tornada sem efeito a liminar concedida anteriormente.